Tribunal: TJDFT
Processo: 0716059-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. RESTITUIÇÃO IRPF. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT.
1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG).
2. A restituição do imposto de renda é uma devolução dos valores recolhidos a maior pelo contribuinte no ano-base, após a devida análise pela Receita Federal, que elabora cronograma de pagamento para os casos em que for reconhecido o direito à devolução de valores
3. Representa crédito que não pode ser computado como rendimento propriamente dito, tampouco considerado como valor disponível e que servirá para o pagamento das despesas mensais da devedora, o que viabiliza a sua penhora. Precedentes.
4. Recurso conhecido e provido.